Tribunal: TJDFT
Processo: 0705322-24.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705322-24.2024.8.07.0009 RECORRENTE: JONATHAN OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. SÚMULA 231/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput, do Código Penal, e 16, caput, da Lei n° 10.826/2003, em concurso material (art. 69 do CP), em razão de ter adquirido e ocultado veículo produto de roubo e mantido em depósito três munições de calibre 9 mm e uma de calibre .40, todas de uso restrito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas produzidas, especialmente os depoimentos da vítima e da testemunha, são suficientes para manutenção da condenação; (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena da posse ilegal de arma de fogo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dolo no crime de receptação é aferido pelas circunstâncias do caso concreto. No caso, o réu admitiu ter recebido veículo sem qualquer comprovante de origem lícita, o que evidencia no mínimo o dolo eventual de possuir bem produto de crime. 4. Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, além dos depoimentos colhidos, o réu confessou que mantinha sob guarda, no interior de sua residência, três munições de calibre 9 mm e uma munição de calibre .40, todas intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 5. A despeito do reconhecimento da confissão, a pena provisória deve ser mantida no mínimo legal em respeito ao Enunciado de Súmula 231/STJ. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: arts. 69, 180, caput, do Código Penal e art. 16, caput, da Lei n° 10.826/2003. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-03-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458; STF, RE 1269051 AgR (2a Turma – 20/10/2020; STF, ARE 1966312 AgR (2a Turma – 9/3/2018); STF, ARE 1081925-ED-ED-Agr (2a Turma –17/8/2018); STF, HC 144805 AgR (1a Turma – 22/9/2017); STF, ARE 1102928AgR (1a Turma – 22/5/2018); STJ, REsp n. 2.057.181/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que não lhe compete comprovar a licitude da aquisição do veículo para afastar a condenação, porquanto caberia ao Ministério Público tal encargo de demonstrar a existência do elemento subjetivo do tipo, qual seja, a ciência da origem ilícita do bem, de modo que ante a falha probatória, deve o insurgente ser absolvido do crime de receptação, em estrita observância ao princípio da presunção de inocência e à legalidade estrita que rege o direito penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada aos artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: No caso dos autos, a prova oral apresentada em Juízo evidencia que o acusado ocultava o veículo Honda Civic LXL. Por seu turno, o réu não apresentou testemunhas ou provas documentais que corroborassem sua versão de licitude na aquisição do bem, sequer o anúncio do lote ou os dados da negociação da venda do imóvel, tampouco informou ter verificado se o automóvel tinha alguma restrição. Assim, as provas são suficientes para uma condenação, considerando as declarações da vítima do delito antecedente e das testemunhas, além das circunstâncias da apreensão do veículo, demonstrando no mínimo o dolo eventual do agente, sendo incabível a desclassificação para a modalidade culposa do delito (ID 69632676). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o apelo especial também não comporta seguimento, porquanto o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXCLUDENTE DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4. Destaca-se, ainda, que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (HC n. 433.679/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, REPDJe de 17/4/2018, DJe de 12/3/2018). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 214.145/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016